Tribunal: TJMT
Processo: 0054752-25.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054752-25.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROBSON ARTUR CRESCENCIO FIGUEIREDO - CPF: 936.448.251-49 (APELADO), WILLIAN DOS SANTOS BRITES - CPF: 011.815.691-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVI PEREIRA ALVES - CPF: 026.873.653-78 (ADVOGADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE — AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO JUDICIALMENTE — PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS DO BENEFÍCIO COINCIDENTES COM PERÍODO EM QUE HOUVE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA — POSSIBILIDADE — JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA — VERBAS PREVIDENCIÁRIAS — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A permanência do segurado no exercício das atividades laborativas decorre da necessidade de prover sua subsistência enquanto a administração ou o Judiciário não reconheça sua incapacidade, não obstando a concessão do benefício vindicado durante a incapacidade.

No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

O STF no RE 870947/SE definiu que atualmente, as condenações da Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias devem obedecer aos seguintes encargos: juros de mora: índice da poupança, e correção monetária: INPC, motivo pelo qual, neste ponto a sentença deve ser retificada.

O STJ já consolidou a tese que termo inicial do benefício deve ser fixado no dia do requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Previdenciária n.0054752-25.2014.8.11.0041
, intentada por
Robson Artur Crescêncio Figueiredo
, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Apelante ao pagamento do auxílio-doença acidentário, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega que resta claro que a parte autora, após a cessação do benefício auxílio-doença, continuou exercendo suas atividades habituais junto a empresa Curtume Jangada S/A, permanecendo o vinculo empregatício até os dias atuais.

Dessa forma, aduz que a patologia alegada não impediu que a parte Apelada se mantivesse no exercício de atividade plenamente compatível com sua condição física atual.

Afiança que o vínculo empregatício e a percepção de remuneração salarial comprovam a efetividade do trabalho no citado período, motivo pelo qual o benefício de auxílio doença não é devido no período.

Assevera que a existência de vinculo empregatício e a percepção de remuneração salarial comprovam a efetividade do trabalho no citado período, motivo pelo qual o beneficio de auxílio-doença não é devido no período.

Com essas considerações, requer a reforma do ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos e subsidiariamente que seja determinado o decote dos valores retroativos referentes ao período em que houve recebimento de salário junto ao empregador.

Caso seja mantida a condenação requer a alteração do termo inicial do benefício, em virtude de erro material retro apontado, bem como a incidência de correção monetária, nos termos do art. 1° - F da Lei 9.9494/97. (Id. 4881551).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistência de interesse na demanda, restituindo os autos para regular prosseguimento (Id. 6133903).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária, e Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Previdenciária n.0054752-25.2014.8.11.0041, intentada por Robson Artur Crescêncio Figueiredo, julgou procedente os pedidos iniciais.

O Apelante se insurge contra a decisão, alegando que resta claro que a parte autora, após a cessação do benefício auxílio-doença, continuou exercendo suas atividades habituais junto a empresa Curtume Jangada S/A, permanecendo o vinculo empregatício até os dias atuais.

Dessa forma, aduz que a patologia ora alega não impediu que a parte Apelada se mantivesse no exercício de atividade plenamente compatível com sua condição física atual, pugnando, portanto pela reforma do ato sentencial.

Pois bem.

Alguns benefícios previdenciários possuem a função substitutiva da renda auferida pelo segurado em decorrência do seu trabalho, como mencionado nos arts. 2º, VI, e 33 da Lei 8.213/1991. Em algumas hipóteses, a substitutividade é abrandada, como no caso de ser possível a volta ao trabalho após a aposentadoria por tempo de contribuição (art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991). Em outras, a substitutividade resulta na incompatibilidade entre as duas situações (benefício e atividade remunerada), como ocorre com os benefícios auxílio-doença por incapacidade e aposentadoria por invalidez.

O benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tem como pressuposto que a incapacidade total para o trabalho seja temporária ou definitiva, respectivamente.

Nesse sentido, o Regime Geral de Previdência Social arca com os citados benefícios por incapacidade para consubstanciar a função substitutiva da renda, de forma que o segurado que não pode trabalhar proveja seu sustento. A cobertura previdenciária, suportada pelo regime contributivo solidário, é o provimento do sustento do segurado enquanto estiver incapaz para o trabalho.

É decorrência lógica da natureza dos benefícios por incapacidade, substitutivos da renda, que a volta ao trabalho seja, em regra, causa automática de cessação desses benefícios, como se infere do requisito da incapacidade total previsto nos arts. 42 e 59 da Lei 8.213/1991, com ressalva ao auxílio-doença.

O auxílio-doença estabelece como requisito (art. 59) que o segurado esteja
"incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual".
Desse modo, a função substitutiva do auxílio-doença é restrita às duas hipóteses, fora das quais o segurado poderá trabalhar em atividade não limitada por sua incapacidade.

Alinhada a essa compreensão, a Lei 13.135/2015, dispõe:

"§ 6º O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade.

§ 7º Na hipótese do § 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas."

No caso dos autos, o segurado requereu em 02/04/2014 a prorrogação do benefício, que lhe foi indeferida, e acabou trabalhando enquanto não obteve seu direito na via judicial.

Consoante ressai do Laudo Pericial Judicial, o Apelado apresenta “
Sequela de fratura na coluna vertebral lombar
.
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laboral parcial e permanente. Não há limitação para a vida independente”.
(Id. 4881441); Dessa forma está cabalmente comprovado o direito ao benefício.

Neste espeque o provimento do sustento do segurado não se materializou, no exato momento da incapacidade, por falha administrativa do INSS, que indeferiu incorretamente o benefício, sendo inexigível do segurado que aguarde a efetivação da tutela jurisdicional sem que busque, pelo trabalho, o suprimento da sua subsistência.

Em decorrência da negativa do INSS, resultado do equivocado indeferimento do benefício, o segurado teve de trabalhar, incapacitado, para prover suas necessidades básicas, o que doutrinária e jurisprudencialmente se convencionou chamar de sobre-esforço.

Portanto, a remuneração por esse trabalho é resultado inafastável da justa contraprestação pecuniária.

Incide na hipótese, inclusive, o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, que atua contra a autarquia previdenciária, pois, por culpa sua – indeferimento equivocado do benefício por incapacidade –, o segurado foi privado da efetivação da função substitutiva da renda laboral, objeto da cobertura previdenciária, inerente aos mencionados benefícios.

Outrossim, constata-se objetivamente que, ao trabalhar enquanto espera a concessão de benefício por incapacidade, está ele atuando de boa-fé, cláusula geral hodiernamente fortalecida na regência das relações de direito.

Destarte, enquanto a função substitutiva da renda do trabalho não for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença, é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para sua subsistência, independentemente do exame da compatibilidade dessa atividade com a incapacidade laboral.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça assentou:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE CONCEDIDO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS DO BENEFÍCIO COINCIDENTES COM PERÍODO EM QUE HOUVE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 45/STJ. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez. II - Acórdão regional em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que
"reconhecido o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefício por incapacidade, o exercício de atividade remunerada, por si só, não tem o condão de afastar o direito à percepção de parcelas atrasadas".
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.170.040/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/10/2018, DJe 10/10/2018). Outros precedentes: AgInt no REsp n. 1.669.033/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 30/8/2018; AgInt no REsp n. 1.620.697/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018; e REsp n. 1.573.146/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 13/11/2017. III - De acordo com o Enunciado n. 45 da Súmula do STJ, "no reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta a Fazenda Pública". Nesse sentido são os julgados: REsp n. 1.600.115/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 12/9/2016; AgRg no AREsp n. 762.129/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015; e AgRg no AREsp n. 522.357/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 24/9/2014. IV - Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.745.633/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe de 18/3/2019).

Assim, é indevido o desconto, em benefícios por incapacidade, de período no qual houve exercício de atividade remunerada, ou recolhimento de contribuições, no curso de demanda judicial contra o indeferimento administrativo, sob pena de prestigiar o enriquecimento da autarquia, que deu causa à lide.

No que tange marco inicial do benefício, o STJ já consolidou a tese que termo inicial do benefício deve ser fixado no dia do requerimento administrativo.

Lado outro, assiste razão ao Apelante, no que tange a retificação dos consectários legais, uma vez que o STF no RE 870947/SE definiu que atualmente, as condenações da Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias devem obedecer aos seguintes encargos: juros de mora: índice da poupança, e correção monetária: INPC, motivo pelo qual, neste ponto a sentença deve ser retificada.

Por fim, destaco que a questão não se amolda a controvérsia pendente de exame pelo Superior Tribunal de Justiça - Tema: 1059 (Tema originado da Controvérsia n. 185/STJ) Processo(s): REsp n. 1.865.553/PR, REsp n. 1.865.223/SC e REsp n. 1.864.633/RS, de forma que desde logo, em decorrência do provimento parcial, deixo de majorar a verba honorária fixada em primeira instância contra o INSS.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação e
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para determinar que a condenação da Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias deve incidir juros de mora pelo índice da poupança e correção monetária monetária pelo INPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021